Tribunal: STF
Processo: HC 64558
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-06
Data de publicação: 1987-02-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO PENAL E DISCIPLINAR CONTRA ADVOGADOS.
AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO MAGISTRADO OFENDIDO. TRATANDO-SE DE
AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA, NÃO PODIA A CÂMARA JULGADORA SOBREPOR-SE
AO EXERCÍCIO DO DIREITO INDIVIDUAL NÃO CONCRETIZADO PELO
INTERESSADO. DECADENCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO CONFIGURADA
(ARTIGO 103 DO CÓDIGO PENAL).
ORDEM CONCEDIDA, PARA TRANCAR O PROCEDIMENTO CRIMINAL, BEM COMO O
DISCIPLINAR, NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL.